Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726138-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. DECISÃO 1. EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238792583, autos originários) proferida em ação de busca e apreensão movida por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., que deferiu a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. 2. O agravante-réu afirma que a inicial da busca e apreensão é inepta, art. 330, inc. I, do CPC/2015, pois não foi apresentado o contrato original, medida imprescindível para que o devedor não seja cobrado em duplicidade. 3. Sustenta a ausência de comprovação válida da mora, porquanto a notificação extrajudicial foi realizada diretamente pelo agravado-autor, em contrariedade à Súmula no 72 do Superior Tribunal Justiça e ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exigem notificação por meio do Cartório de Títulos e Documentos. 4. Aduz que são abusivas a taxa de juros pactuada, por exceder a taxa do Banco Central, e a cobrança de serviços de terceiros, de registro de contrato e de tarifa de avaliação de bem e serviços, pois não são autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e não possuem relação com a prestação de serviços das instituições financeiras. 5. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. O agravante-réu não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu neste recurso, pois a situação econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência. 9. Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 11. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. No processo em exame, a instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes (id. 236659890, autos originários) e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora (id. 236664454, autos originários). 12. Não obstante as alegações do agravante-réu, o contrato firmado entre as partes foi emitido de forma eletrônica (escritural), em consonância com a Lei no 13.986/2020, o que dispensa a juntada do documento original. 13. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, a Lei no 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei no 911/1969 para revogar o dispositivo legal que previa a necessidade de protesto ou de expedição de carta pelo Cartório e permitir a comprovação da mora diretamente por carta registrada com aviso de recebimento e. 14. Por sua vez, consoante o§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, para o devedor fiduciante ter a restituição do bem livre de ônus, ele deverá, em cinco dias, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, de modo que a simples alusão a cobranças abusivas no contrato não obsta o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão. 15. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 17. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora